Tribunal: TJES
Processo: 5008899-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008899-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: LORRAYNE GONCALVES RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE PARCELAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS PELO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. MODALIDADE DE ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELAS VINCENDAS. ARTIGO 6º DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em fase de cumprimento de sentença, em que a recorrente pleiteia seja permitida a compensação entre o crédito da autora (restituição de tarifas abusivas e valores de parcelas pagos a maior) e o débito que esta possui perante a instituição financeira decorrente de parcelas vencidas e não pagas do mesmo contrato. O executado sustenta que a exequente é devedora das parcelas 54 a 60.

2. O juízo de origem rejeitou os embargos à execução (id. 17462692), sob o fundamento de que não houve determinação de compensação na sentença ou no acórdão da fase de conhecimento, bem como por não haver prova de que a ré revisou as faturas vincendas conforme ordenado. A parte ré interpôs recurso inominado (id. 17462693), pleiteando a reforma da decisão para que seja admitida a compensação dos valores. Não houve apresentação de contrarrazões.

3. Tenho que a decisão recorrida merece reforma parcial. A compensação é instituto de direito material previsto no artigo 368 do Código Civil, que estabelece: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Por se tratar de uma modalidade prevista em lei para o adimplemento das obrigações, sua aplicação independe de previsão expressa na sentença condenatória, podendo ser arguida e reconhecida na fase de cumprimento de sentença, desde que presentes os requisitos de liquidez, fungibilidade e, primordialmente, exigibilidade das dívidas (artigo 369 do Código Civil).

4. No caso concreto, o banco recorrente noticia a existência de prestações vencidas e inadimplidas pela parte recorrida (id. 17461517). Admitir que o devedor seja compelido a desembolsar valores em espécie enquanto o credor permanece em estado de mora em relação à mesma avença contrariaria a lógica do sistema jurídico e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Todavia, deve-se observar rigorosamente o requisito da maturidade da dívida. A compensação só é cabível entre obrigações vencidas. Não é permitido ao banco compensar o crédito da autora com parcelas vincendas (futuras), uma vez que estas ainda não são exigíveis. Portanto, a compensação deve se limitar ao montante das parcelas que já se encontravam vencidas e inadimplidas até o efetivo pagamento da diferença.

6. A compensação ora determinada atende ao disposto no artigo 6º da Lei 9.099/95, que orienta o magistrado a buscar a solução mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. A compensação simplifica a fase executiva, evita a prática de atos processuais dispensáveis e protege a parte embargante contra o risco de prejuízo, no caso de eventual inadimplemento crônico da parte contrária.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e acolher parcialmente os embargos à execução, permitindo a compensação dos valores devidos pelo Banco Safra S/A com as parcelas do contrato que já se encontram vencidas e inadimplidas pela parte exequente, devendo os autos retornar ao juízo de origem para a adequação dos cálculos pela contadoria, observando-se que a compensação não atinge parcelas vincendas.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)